Tribunal: TJSP
Processo: 1003012-48.2025.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado por Alvaro Bettoni da Costa Costa com o objetivo de impugnar a 38a Convocação ocorrida no âmbito do Concurso Público de Edital no 05/2023, a qual convocou candidato pertencente à lista de vagas afirmativas para assumir o cargo de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado por Alvaro Bettoni da Costa Costa com o objetivo de impugnar a 38a Convocação ocorrida no âmbito do Concurso Público de Edital no 05/2023, a qual convocou candidato pertencente à lista de vagas afirmativas para assumir o cargo de Procurador do Município de Ubatuba.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a convocação de candidato por meio de vagas afirmativas no concurso público é legal, considerando a previsão de cotas raciais no edital e a legislação aplicável.
III. Razões de Decidir: Edital no 05/2023 que previa expressamente a reserva de vagas, inclusive para o cargo de Procurador Municipal. Concursos públicos que não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa. Inexistência de ilegalidade na convocação realizada.
IV. Dispositivo: Recurso não provido.
Legislação Citada: Lei Municipal no 3.765/2014, art. 2o, § 2o; Lei no 12.990/2014, art. 1o, § 1o. Jurisprudência Citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 09.06.2017.